Tribunal: TJDFT
Processo: 0703638-08.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO. REEXAME. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. LEI COMPLEMENTAR 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N. 1.266/STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REFUTADO. ACÓRDÃO MANTIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame de remessa necessária e da apelação interposta contra a sentença que concedeu parcialmente a segurança para estabelecer a inexigibilidade do ICMS-Difal em relação aos primeiros quatro dias do ano de 2022 (até a publicação da LC n. 190/2022).
2. O Acórdão n. 1762825 negou provimento à remessa necessária e deu provimento ao apelo do contribuinte para conceder a segurança, a fim de determinar que o Distrito Federal se abstenha de cobrar o ICMS-Difal no exercício financeiro de 2022 em decorrência de operações de vendas de mercadorias realizadas a consumidores finais não contribuintes do imposto, situados no Distrito Federal, além de afastar a aplicação de sanção ou limitação de direitos em razão do não recolhimento do diferencial de alíquota no período.
3. O Acórdão n. 1835660 acolheu embargos de declaração, com efeitos infringentes, para “reformar parcialmente o Acórdão n. 1762825, adequando-o ao julgamento do STF nas ADIs n. 7066, 7070 e 7078, e, via de consequência, afastar a exigência da anterioridade anual. Por conseguinte, a concessão da segurança vindicada fica limitada à determinação de que as autoridades coatoras se abstenham de efetuar a exação do ICMS/Difal apenas no transcurso da anterioridade nonagesimal”.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em analisar se há divergência entre o acórdão supracitado e o posicionamento adotado pelo STF no julgamento do RE 1.426.271 (Tema de Repercussão Geral n. 1.266).
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O STF, ao apreciar o RE 1.426.271, sob a sistemática da repercussão geral (Tema n. 1.266), considerou constitucional o art. 3o da LC n. 190/2022, que estabelece vacatio legis no prazo correspondente à anterioridade nonagesimal prevista no art. 150, III, “c’”, da CF. Concluiu, ainda, que as leis estaduais editadas após a EC n. 87/2015 e antes da entrada em vigor da LC n. 190/2022, com o propósito de instituir a cobrança do ICMS-Difal nas operações e prestações que destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do imposto, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da referida Lei Complementar.
6. À luz dos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, a Suprema Corte modulou os efeitos da decisão para estabelecer que, quanto ao exercício financeiro de 2022, não se admite a cobrança do diferencial de alíquota em relação aos contribuintes que (i) ajuizaram ações judiciais para questionar a exação até a data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023) e (ii) deixaram de recolher o imposto no referido exercício.
7. O contribuinte (parte impetrante/apelante) impetrou o mandado de segurança em 30/3/2022, antes da data de julgamento da ADI 7066 (29/11/2023), mas não deixou de recolher o ICMS-Difal no exercício de 2022, como demonstra o relatório juntado aos autos pelo Distrito Federal. Não se aplica a modulação de efeitos estabelecida pelo STF ao julgar o Tema n. 1.266.
8. Por não se constatar divergência entre a decisão colegiada proferida e o posicionamento do STF exarado no regime de repercussão geral, mantém-se a conclusão adotada no julgamento dos embargos de declaração opostos nos autos do recurso e da remessa necessária.
IV. DISPOSITIVO
9. Juízo de retratação refutado. Acórdão n. 1835660 mantido.